Tribunal: TJMT
Processo: 0007814-94.1999.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007814-94.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME - CNPJ: 01.149.533/0001-00 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO - CPF: 137.886.551-00 (EMBARGANTE), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (EMBARGANTE), BASILIO MENEZES CATALA - CPF: 005.351.841-15 (EMBARGANTE), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), LUCIA BEZERRA - CPF: 345.984.131-15 (ADVOGADO), WHITH MARTINS FILHO - CPF: 096.507.276-20 (TERCEIRO INTERESSADO), S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME - CNPJ: 01.149.533/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BASILIO MENEZES CATALA - CPF: 005.351.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. alegação de omissão. impenhorabilidade. prescrição de encargos. boa-fé objetiva. inexistência de vícios. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que converteu arresto em penhora, afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados e declarou extinta a execução por satisfação integral do débito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões quanto: (i) à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar; (ii) à prescrição quinquenal de encargos acessórios; (iii) à extinção da execução pela realização da garantia; (iv) à violação da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa; (v) à onerosidade excessiva; e (vi) à fundamentação constitucional.

iii. razões de decidir

3. A alegação de impenhorabilidade foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído pela ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e da sua destinação à subsistência, diante da intensa movimentação financeira, afastando a proteção do art. 833 do CPC.

4. Quanto à prescrição dos encargos, a execução foi considerada regular, sem reconhecimento de prescrição intercorrente, inexistindo fundamento para exclusão de valores.

5. A tese de extinção da execução pela realização da garantia restou prejudicada, uma vez que o acórdão reconheceu a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

6. A alegação de violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa foi implicitamente enfrentada, com a conclusão de inexistência de prejuízo à executada e regularidade dos cálculos apresentados.

7. A insurgência quanto à onerosidade excessiva foi igualmente afastada, diante do reconhecimento da validade dos encargos e da inexistência de abusividade.

8. A fundamentação constitucional foi considerada de forma implícita, não sendo apta a infirmar a conclusão do julgado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os pontos expressamente enfrentados ou implicitamente resolvidos pelo acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração da prova.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SIRLENA FERNANDES CATALÁ COUTINHO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 0007814-94.1999.8.11.0041, oriunda da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da embargante, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que converteu o arresto em penhora no valor de R$ 204.961,32, afastou a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados e declarou extinta a execução por satisfação integral do débito (cf. Id. no 349777866).

Nos presentes embargos, a recorrente sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões fundamentais sobre teses centrais suscitadas nas razões de apelação. Defende, inicialmente, que o acórdão se limitou a fundamentar a manutenção da penhora na existência de movimentação financeira nas contas da embargante, sem enfrentar especificamente a natureza jurídica das verbas constritas, oriundas de três fontes de pensão por morte — INSS, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá —, e de indenizações de seguro de vida deixadas pelo falecido cônjuge, verbas estas protegidas pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que o julgado se omitiu sobre a tese de prescrição quinquenal dos encargos acessórios acumulados no período anterior a novembro de 2020, à luz do art. 206, §5o, I, do Código Civil, matéria que, segundo sustenta, teria inflado artificialmente o saldo devedor para o patamar de R$ 204.473,46, sem qualquer manifestação do acórdão a respeito.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao reconhecimento do integral cumprimento da obrigação pela realização da garantia real pactuada, na medida em que os imóveis dados em garantia foram arrematados judicialmente, por valor que superaria o capital histórico da dívida, circunstância que, a seu ver, atrairia a extinção da execução nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Aponta, também, omissão sobre a conduta desleal da instituição financeira, que teria retardado por vinte e dois meses a amortização do produto do leilão, mantendo a incidência de encargos sobre capital já depositado à disposição do juízo, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 113, 421, 422 e 884 do Código Civil. Alega, na mesma linha, que o acórdão não analisou o pleito de redução equitativa da penalidade e o reconhecimento de onerosidade excessiva gerada pela capitalização de juros por décadas, à luz dos arts. 413, 478 e 480 do Código Civil. Por fim, sustenta omissão quanto à fundamentação constitucional, especialmente sobre a proteção à dignidade da pessoa humana, à família e ao direito à educação dos menores dependentes, previstos nos arts. 1o, III, 226 e 227 da Constituição Federal.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado (cf. Id. 350756370).

Apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., que refuta a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, aduz o caráter meramente rediscutório dos embargos e postula sua rejeição, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório (cf. Id. 352014883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a embargante aponta seis omissões no acórdão, as quais analiso na ordem em que foram deduzidas.

Quanto à alegada omissão sobre a impenhorabilidade absoluta das verbas de pensão por morte e a proteção ao mínimo existencial, não assiste razão à embargante. O acórdão dedicou extensa fundamentação ao tema, analisando o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o ônus probatório do executado previsto no art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade não é automática, exigindo comprovação concreta da natureza alimentar dos valores e de sua destinação à subsistência familiar. A decisão colegiada foi expressa ao consignar que os extratos bancários demonstravam intensa movimentação financeira, com transferências via PIX, saques e compras, o que afastou a configuração de reserva de subsistência, e que o montante remanescente desbloqueado era suficiente para a manutenção do padrão de vida da executada. O que a embargante denomina omissão é, em verdade, discordância com a valoração probatória empreendida pelo colegiado, matéria insuscetível de reexame pela via dos aclaratórios.

No que tange à alegada omissão sobre a prescrição quinquenal dos encargos acessórios, para fins de integração do julgado, registra-se que a tese não prospera. O acórdão reconheceu a regularidade da execução, processada com base em título executivo extrajudicial regularmente constituído, e a validade dos cálculos apresentados pela instituição financeira. Nesse contexto, não há fundamento para o expurgo dos encargos acessórios acumulados no período anterior a novembro de 2020, pois a execução tramitou regularmente sem que tenha sido reconhecida a prescrição intercorrente. Suprida a omissão, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Quanto à extinção da execução pelo exaurimento da garantia real, o acórdão não incorreu em omissão. A decisão colegiada manteve a extinção por satisfação integral do débito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando logicamente prejudicada a tese de extinção pela realização da garantia, prevista no inciso III do mesmo dispositivo. Não há lacuna na prestação jurisdicional; há, antes, decisão que tornou desnecessário o enfrentamento da tese subsidiária, pois a extinção já se operou por fundamento mais abrangente.

No que se refere à suposta omissão sobre a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, o acórdão expressamente consignou que eventual erro na contabilização dos valores seria imputável ao próprio exequente, que apresentou a planilha que embasou a penhora, afastando qualquer prejuízo à executada. Ao rejeitar o pedido de repetição de indébito com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o julgado implicitamente apreciou a alegação de conduta desleal da instituição financeira e a vedação ao enriquecimento sem causa. Não há lacuna na prestação jurisdicional, mas sim decisão contrária ao interesse da embargante, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

A alegada omissão sobre onerosidade excessiva e redução equitativa, fundada nos arts. 413, 478 e 480 do Código Civil, também não se sustenta. O acórdão reconheceu expressamente a regularidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira e afastou a configuração de cobrança indevida ou abusiva, o que abrange e rejeita implicitamente a arguição de desproporcionalidade e excesso na atualização do débito. Suprida a omissão, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Por fim, quanto aos dispositivos constitucionais, o acórdão, ao analisar a impenhorabilidade à luz do mínimo existencial e da subsistência familiar, contemplou implicitamente a tutela constitucional da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a oposição de embargos declaratórios com tal finalidade não dispensa a demonstração da efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos na legislação processual.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026